Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-27.2019.8.11.0100
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000939-27.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARMANDO GALDINO DE SOUZA - CPF: 402.548.348-33 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES CAMARGO - CPF: 051.306.291-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000939-27.2019.8.11.0100

APELANTE: ARMANDO GALDINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL – INFRAÇÃO PENAL QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de lesões aparentes é ínsita à própria contravenção penal de vias de fato – ação agressiva que geralmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima -, tornando-se prescindível a constatação através de laudo pericial.

A palavra da vítima adquire especial relevo para o esclarecimento dos delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher - geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas -, mormente quando prestada de forma segura e coerente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000939-27.2019.8.11.0100

APELANTE: ARMANDO GALDINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ARMANDO GALDINO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática das infrações penais tipificadas no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e art. 147 do Código Penal (cf. Id. n.o 140427197 – pág. 222-227).

Em apertada síntese, busca a defesa a absolvição do recorrente quanto à prática da contravenção penal de vias de fato, argumentando que “
não há como imputar a prática criminosa do art. 21, da Lei de Contravenções Código Penais, pois o réu nunca praticou o fato criminoso, haja vista a ausência de provas nos autos, as inconsistências frente aos fatos e a falta de coerência
” (cf. Id. n.o 140427197 – pág. 234-239).

O Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 140427197 – pág. 243-249).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 145186164).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000939-27.2019.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou ARMANDO GALDINO DE SOUZA como incurso nas disposições do
art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e art. 147 do Código Penal,
em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 140427197 – pág. 1/2)
:

“[...]

Infere-se de todo o contexto fático do caderno investigativo que no dia 18/05/19, por volta das 16 horas, na Avenida Amazonas, próximo ao Mercado do Eugênio, Distrito Água da Prata, Município de Brasnorte/MT, o indiciado ARMANDO, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua ex-companheira Fernanda Rodrigues Camargo, bem como lhe ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, conforme Termo de Declarações de f. 14-IP.

Sobressai dos autos que, na indigitada data e local, a vítima estava em sua residência quando o indiciado deslocou-se até o local, com subterfúgio de buscar a filha em comum do casal, instante em que começaram uma discussão, ato contínuo, ARMANDO empurrou Fernanda que, em razão da violência, bateu com a cabeça na cama.

Não satisfeito, o indiciado proferiu-lhe ameaças, dizendo que “se ela chamasse a polícia a mataria”.

Na sequência, os policiais militares foram acionados pela vítima, os quais conseguiram localizar e autuar ARMANDO em flagrante delito.

[...]”.

A vítima relatou, durante o inquérito policial
(cf. Id. n.o 140427197 – pág. 19/20)
:

“[...]

QUE em abril desse ano a declarante requereu as medidas protetivas contra Armando devido às agressões que sofreu quando se separaram e ameaças que ele estava fazendo contra ela, após o término do relacionamento; QUE nessa ocasião Armando fugiu e não foi preso; QUE Armando nunca respeitou as medidas protetivas; QUE Armando ia na casa da declarante com a desculpa de ver a filha, mas todas as vezes que ia ver a filha, ele fazia novas ameaças, dizendo "que era para ela se preparar", "que iria matar ela" e "que ela não sabia o que estava lhe aguardando"; QUE atualmente a declarante está em outro relacionamento, e Armando usa isso para ameaçar a declarante, dizendo que irá matar a declarante e o namorado, caso ele fosse preso; QUE ontem a declarante estava em casa, quando, por volta das 16h00m, Armando chegou no local com a desculpa que teria ido buscar a filha, e começaram a discutir, então Armando empurrou a declarante, e ela bateu a cabeça na cama; QUE a declarante precisou se arrastar pelo chão, pois não conseguia se levantar; QUE isso tudo aconteceu na frente da filha deles, de um ano de idade, o que causou desespero na criança; QUE depois da agressão, Armando ainda ameaçou dizendo que se ela chamasse a Polícia a mataria; QUE Armando só saiu da casa quando o atual namorado da declarante chegou na residência; QUE a declarante saiu de casa e foi até a casa de sua amiga Ediomara, pois estava apavorada, mas estava com medo de chamar a polícia e Armando cumprir com as ameaças; QUE Ediomara convenceu a declarante chamar a polícia, e ela assim o fez; QUE, quanto ao Armando ter alegado que não tinha conhecimento das medidas protetivas, a declarante alega que é mentira, pois Armando chegou a sair da residência, conforme decisão judicial, e a própria declarante chegou a alertá-lo sobre as medidas protetivas; QUE perguntada por qual motivo não informou o descumprimento desde o primeiro momento que Armando não cumpriu as medidas protetivas, respondeu que os familiares e amigos diziam para a declarante que Armando não iria fazer mais aquilo e que tinha mudado, então a declarante ficou com receio e pena de informar à polícia; QUE a declarante tem medo de que Armando cumpra as ameaças e não duvida que ele seja capaz, pois ontem a declarante ficou tonta com a pancada na cabeça, e Armando viu como ela tinha ficado e em momento algum ajudou ela, apenas ficou olhando; QUE a declarante acrescenta que ontem ele estava com um canivete e que, durante todo o tempo que ficou na casa da declarante, ele tirava o canivete do bolso e guardava, fez esse movimento várias vezes, isso amedrontou mais ainda a declarante, pois acreditou que ele poderia a agredir com o canivete; QUE quando a polícia chegou no distrito de Água da Prata, a declarante estava aguardando na casa de Ediomara; QUE a GUPM encontrou Armando e o prendeu; QUE a declarante quer representar contra Armando novamente pelas ameaças e agressão sofrida; QUE perguntada se o atual namorado da declarante presenciou alguma coisa, respondeu que não, quando ele chegou na casa da declarante Armando estava lá, mas não fez nenhuma ameaça ou agressão na frente dele e logo depois saiu do local; QUE perguntada se Ediomara presenciou alguma coisa, respondeu que não, o que ela sabe é que a declarante lhe relatou sobre o acontecido.

[...]”.

Em juízo, a vítima confirmou as ameaças e agressões relatadas na fase de inquérito policial. Quando questionada a respeito do ocorrido, disse:

“[...]

Ministério Público:
Você lembra desses fatos?

Fernanda:
Sim, lembro perfeitamente! Não começou por aí, começou por que eu pedi a separação, por que ele usava drogas, crack, no caso, e aí ele pegou e não queria que eu me separasse dele, foi onde ele me bateu, deu vários murros no meu braço, e eu estava com a minha filha pequena no meu braço, foi quando eu saí correndo para pedir apoio a alguém, porque ele também tinha quebrado o meu celular, para eu não ligar para a polícia. Isso foi primeiramente o que aconteceu. Aí passou duas semanas, e eu já estava na quitinete, e ele pegou e foi até essa quitinete buscar a minha filha para passar o resto da tarde com ele. Foi onde ele me ameaçou de morte, falou que não era para eu ligar para a polícia, porque ele tinha ido lá na quitinete que eu morava, foi onde eu estava perto da cama, e ele me jogou, eu bati a cabeça na cama, e ainda ele me fez rastejar até à geladeira, para eu levantar.

Ministério Público:
Você não chegou de passar por médicos, na época?

Fernanda:
Sim, aqui no Hospital Municipal de Brasnorte.

Ministério Público:
Mas não foi detectado nenhuma lesão externa, né?

Fernanda:
Não, não.

Ministério Público:
Então, de fato ele praticou essa conduta, nesse segundo dia, ele teria te empurrado, e você caído, inclusive batido a cabeça, e ele teria te ameaçado, dizendo que se você chamasse a polícia, ele te mataria. É isso?

Fernanda:
Isso, que até então ele foi para um local com a minha filha, eu fui buscar a minha filha nesse local, e na verdade ele estava em outro local. Ainda eu peguei, nós chamamos a polícia e depois descobrimos que ele estava em outro local, que foi onde prenderam ele, no caso, ficou preso uma semana, não sei.

[...]

Defesa:
Você se sentiu intimidada, amedrontada com essas supostas ameaças que o Armando teria dito contra você?

Fernanda:
Sim, eu larguei o meu emprego para sair da Água da Prata, ainda mais sabendo que ele tinha saído, que ele estava preso e tinha saído, eu fiquei com medo, saí do serviço e vim embora para Brasnorte.

Defesa:
Depois dos fatos, nós estamos tratando dos fatos que ocorreram dia 18/05/2019, depois desses fatos, ele voltou a te importunar, te agredir ou te ameaçar?

Fernanda:
Não, eu mudei para Brasnorte, só que ele ia no local onde eu trabalhava, ficava falando para eu voltar com ele, só que eu não me intimidei.

Defesa:
Ficou alguma lesão aparente quando ele te derrubou na cama, que você disse?

Fernanda:
Não, não ficou. Na hora eu fiquei com a vista toda embaraçada, ainda mais que ele me fez rastejar até na geladeira para me levantar, falando que eu conseguia me levantar, que eu era mulher, tudo, me ameaçando o tempo inteiro.

Defesa:
Alguém presenciou esses fatos aí, Fernanda, ou estavam só vocês dois?

Fernanda:
Sim, na hora só estava nós dois, eu estava sozinha. Aí logo em seguida chegou o meu namorado, na época ele era o meu namorado, hoje é meu marido, ele chegou e o Armando já estava saindo. A minha sorte é que o Armando já estava saindo, senão eu não sei o que teria acontecido.

[...]”.

FERNANDO FERREIRA DA CRUZ, um dos policiais militares encarregados da prisão em flagrante e condução do acusado à delegacia, relatou ao delegado
(cf. Id. n.o 140427197 – pág. 13/14)
:

“[...]

QUE o depoente ratifica o boletim de ocorrência em toda a sua extensão e conteúdo, no sentido de que foram acionados via aplicativo Whatsapp ontem, por volta das 19h13m, pela vítima Fernanda Rodrigues Camargo, que relatou que ontem, por volta das 16h30m, o suspeito Armando, ex-esposo de Fernanda, foi até a residência dela e, após uma discussão, Armando agrediu Fernanda, após, pegou a filha e saiu do local; QUE a vítima informou que possui medidas protetivas contra Armando; QUE a GUPM se deslocou até o Distrito de Água da Prata e, chegando lá, encontraram a Sra. Fernanda na casa da Sra. Ediomara; QUE a vítima estava calma e não apresentava sinais visíveis de agressão; QUE após obterem informações sobre o paradeiro de Armando, se dirigiram até a residência da enfermeira Eva e encontraram Armando no local, com a filha no colo; QUE o suspeito acatou todas as ordens e estava bastante calmo, assim não foi necessário ser algemado; QUE Armando alegou desconhecer que havia medidas protetivas contra ele, e que ele não poderia se aproximar de Fernanda; QUE os envolvidos foram encaminhados para esta DelPol, após confecção do boletim de ocorrência.

[...]”.

Quando auscultado em juízo, disse:

“[...]

Ministério Público:
O senhor recorda desses fatos?

Fernando:
Recordo, sim senhor!

Ministério Público:
Como que ocorreu?

Fernando:
Nós fomos acionados via Whatsapp pela vítima, ela disse que o marido havia a agredido, pegado a filhinha dela e saído. Ela nos relatou também que ela tinha uma medida protetiva em desfavor do suspeito. No dia do fato a gente deslocou até o distrito de Água da Prata, e ela estava na casa de uma vizinha. Chegamos lá, em conversa com ela não pudemos constatar nenhum sinal de agressão, mas ela nos relatou onde o marido possivelmente estaria com a sua filhinha, nos indicou o local, nós deslocamos até a localidade, inclusive até estava tendo uma reunião política onde o suspeito se encontrava, e ali a gente, como havia uma criança envolvida na situação, era um bebezinho, chamei ele em um canto, expliquei a situação, disse para ele que ele teria que nos acompanhar, segundo o relato da esposa dele, que ela teria sido agredida, que ele descumpriu uma medida de proteção que ela tinha em seu desfavor. Ele não reagiu, veio bem tranquilo, a gente encaminhou todo mundo para a delegacia de polícia civil, e ali ficou a cargo do delegado.

[...]”.

EDIOMARA VIEIRA, amiga que prestou socorro à vítima logo após o ocorrido, informou à autoridade policial
(cf. Id. n.o 140427197 – pág. 45/46)
:

“[...]

QUE no dia 18/05/2019, por volta das 17h30m, estava na sua residência quando a FERNANDA RODRIGUES CAMARGO chegou correndo na residência da depoente, com a filha no colo, chorando e dizendo o ARMANDO GALDINO DE SOUZA tinha lhe agredido novamente. QUE ele tinha empurrado ela contra a cama e ela tinha batido a cabeça e estava com o corpo tremendo, então a depoente falou para ela chamar a polícia, pois ela tinha medida protetiva, e ele não poderia se aproximar; QUE a depoente sabe disso, pois no final do mês de abril ele agrediu ela e quando os policiais foram até lá, ele se escondeu, e os policiais trouxeram ela para a cidade para fazer boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e requerer medidas protetivas, deixando a filha dela com a depoente, mas como a filha dela chorava muito, a depoente veio logo depois para a cidade e acompanhou tudo; QUE acredita que ele tinha ciência da medida protetiva, pois na outra vez FERNANDA ficou uma semana na casa da depoente até ele sair da casa e ela alugar uma quitinete; QUE eles não estavam mais juntos, mas viu ele indo onde ela mora, querendo ver a filha; QUE em nenhuma das vezes viu ele agredindo ela, apenas viu ela machucada, e ela disse que tinha sido ARMANDO.

[...]”.

A testemunha também foi ouvida na fase instrutória. Na ocasião, disse:

“[...]

Ministério Público:
A senhora lembra desses fatos?

Ediomara:
Sobre o caso do Armando e da Fernanda, no dia do acontecido eu não estava em casa, na minha casa, e ela chegou na minha casa pedindo socorro, estava só o meu esposo em casa, aí nós socorremos ela aqui na minha casa. Quando eu cheguei, ela já estava aqui, que ela tinha pedido socorro, só que eu não presenciei o fato, ela chegou agredida em casa, e eu não presenciei, na hora eu não estava com ela, foi na casa dela, onde ela morava com ele. Ela simplesmente pediu ajuda para mim, e veio até a minha casa pedir socorro. Ela já chegou com a criança, com a filhinha dela no colo, agredida aqui em casa, então, eu não presenciei o fato.

Ministério Público:
Ela estava nervosa, no dia, aparentava que tinha acabado de sofrer uma agressão?

Ediomara:
Sim, no dia ela chegou em casa chorando, assim, ela adentrou a minha casa pedindo ajuda, eu não estava no momento, estava só o meu esposo. Aí meu esposo atendeu ela, e daí em seguida eu estava chegando em casa também, que eu estava na casa da minha mãe, e aí eu cheguei, e ela já estava em casa, sentada, chorando muito, a nenê também muito nervosa, chorando, a bebê dela, e aí ela ficou aqui em casa, eu acolhi ela aqui em casa.

[...]

Defesa:
A Fernanda lhe contou se o Armando ameaçava ela?

Ediomara:
Sim, no dia que ela chegou na minha casa pedindo ajuda, pedindo socorro, ela mostrou as marcas, que ele tinha agredido ela, e, passado a noite que ela tinha pedido ajuda, eu a ajudei a ligar para a polícia, liguei no 190 para a polícia vir, e aí a polícia veio, eles foram até na casa dela, ele não estava, não encontraram o Armando no momento, aí eles levaram ela para Brasnorte. Daqui de onde a gente mora até Brasnorte dá 56 quilômetros, para fazer boletim de ocorrência, fazer o corpo de delito, e aí eu e meu esposo acompanhamos com o nosso carro, por que a gente ficou com a criança.

Defesa:
Eu queria saber se ela te contou se ele ameaçava ela, e no que consistiam essas ameaças. Qual era o tipo de ameaça? Você sabe informar?

Ediomara:
As ameaças que ela contou para mim é que ele tinha ciúme dela e que ele tinha prometido matar ela se ela ligasse para a polícia. Presenciar, eu não presenciei!

[...]”.

A autoridade policial também ouviu THAIRON HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA, namorado da vítima, que relatou
(cf. Id. n.o 140427197 – pág. 28/29)
:

“[...]

QUE ontem, quando chegou na casa da sua namorada Fernanda, Armando estava saindo do local; QUE o declarante não chegou a conversar com Armando, mas Armando disse para o declarante "boa sorte aí, companheiro" e saiu; QUE o declarante então entrou na residência de Fernanda e a encontrou chorando com os olhos inchados; QUE perguntou para Fernanda o que tinha acontecido, e ela disse que Armando tinha ameaçado ela e empurrado contra a cama, e ela bateu a cabeça, e que precisou rastejar, sem conseguir levantar e que estava com muita dor de cabeça; QUE como ela estava muito nervosa e chorando bastante, o declarante não perguntou mais nada; QUE o declarante levou Fernanda para a casa de Ediomara, pois Fernanda não queria chamar a polícia, pois estava com medo de Armando cumprir as ameaças; QUE a GUPM chegou no local e após conversa com Fernanda, prenderam Armando e conduziram eles para a cidade; QUE perguntado se Fernanda tinha comentado com o declarante sobre descumprimento das medidas em situações anteriores a ontem, respondeu que sim, diversas vezes ela contou que Armando ia na casa dela com a desculpa de ver a filha e nessas ocasiões a ameaçava; QUE Fernanda chegou a contar que uma vez Armando, embriagado, forçou uma grade da casa dela, mas não chegou a entrar; QUE o declarante falava para Fernanda chamar a Polícia, mas Fernanda tinha medo e acreditava que Armando iria parar com essas atitudes.

[...]”.

Quando questionado em juízo, disse:

“[...]

Ministério Público:
Você lembra desses fatos? Você estava no local, ou chegou depois?

Thairon:
Eu cheguei depois, eu estava trabalhando na fazenda, aí, nesse dia, ela estava de folga. Aí eu cheguei lá, e ela estava chorando, falou que ele jogou ela no chão, e ela bateu a cabeça dela, chorando muito, desesperada.

Ministério Público:
Ela tinha declarado aqui nos autos que ele teria ameaçado ela. Ela chegou de contar para você na hora que você chegou? Ela chegou de falar isso?

Thairon:
Falou, ela me contou tudo, aí eu fui com ela e nós chamamos a polícia para ir até na Água da Prata.

Ministério Público:
A ameaça que ele teria falado era que se ela chamasse a polícia, ele a mataria? Você lembra se foi isso?

Thairon:
Sim, foi!

[...]”.

Por sua vez, o acusado, ARMANDO GALDINO DE SOUZA, contou em seu interrogatório policial
(cf. Id. n.o 140427197 – pág. 33/34)
:

“[...]

QUE sobre os fatos, o interrogando tem a dizer que o casal viveu maritalmente por quase três anos; QUE no mês passado o interrogando e Fernanda tiveram uma discussão, e o interrogando a agrediu com um soco no braço e um tapa; QUE depois disso ambos saíram de casa e foram morar em casas separadas; QUE o interrogando nega que tenha saído de casa porque soube da medida protetiva; QUE nenhum oficial de justiça informou o interrogando a medida protetiva e o interrogando não assinou nenhum documento; QUE o interrogando afirma que não tinha conhecimento sobre as medidas protetivas, nem sequer Fernanda tinha comentado algo com o interrogando sobre isso; QUE a única coisa que o interrogando sabia, era que no mês passado ela procurou a polícia; QUE mesmo depois de mudarem da casa que moravam juntos, o interrogando continuou frequentando a casa de Fernanda, para buscar a filha e conversava com Fernanda sempre; QUE o interrogando chegou a perdir perdão para Fernanda, mas não houve reconciliação e ela começou outro relacionamento; QUE o interrogando nega que tenha ameaçado Fernanda, apenas a questionava sobre ter arrumado outra pessoa; QUE ontem o interrogando foi buscar a filha, e começou a conversar com Fernanda, e quando ela alterou a voz com o interrogando, o interrogando também se alterou, então pegou a filha e saiu do local; QUE o interrogando e Fernanda apenas discutiram verbalmente; QUE o interrogando nega que tenha empurrado Fernanda e ela tenha batido a cabeça na cama; QUE o interrogando nega que tenha ameaçado Fernanda ontem, durante a discussão; QUE o interrogando não sabe a motivação de Fernanda para mentir sobre os fatos; QUE o interrogando acrescenta que Fernanda passa na frente do interrogando no Distrito de Água da Prata, juntamente com o novo namorado e a filha, e fica debochando e dizendo que está feliz e curtindo com o novo namorado.

[...]”.

Na fase processual, o acusado foi considerado revel em razão do seu não comparecimento à audiência instrutória.

Finda a instrução processual, foi julgada procedente a pretensão acusatória, restando o recorrente condenado à pena de
1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática das infrações penais tipificadas no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e art. 147 do Código Penal.

Inconformada, a defesa apresentou o presente recurso buscando a absolvição do acusado no que se refere à contravenção penal de vias de fato, sustentando tese de insuficiência probatória.

Após detida análise dos autos, observo que as alegações defensivas não prosperam, devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida.

No tocante à alegação de falta de materialidade delitiva para embasar a presente ação penal, não assiste razão à defesa, uma vez que a ausência de lesões aparentes é ínsita à própria contravenção penal de vias de fato – ação agressiva que geralmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima -, tornando-se prescindível a constatação através de laudo pericial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR – 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, PORQUANTO CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.
Por sua vez, in casu, a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que diligenciou o fato, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória. 1. No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime de cumprimento da pena, carece interesse recursal à Defesa, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição. Apelo defensivo conhecido e desprovido
.” (TJ-MT 00092946920168110055 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2020)

Portanto, a materialidade restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 140427197 – pág. 9), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 140427197 – pág. 10/11), termo de representação criminal (cf. Id. n.o 140427197 – pág. 21), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 140427197 – pág. 54/56) e pelas provas orais colhidas.

Igualmente, a autoria delitiva é inconteste.

A vítima, FERNANDA RODRIGUES CAMARGO, ao ser ouvida em juízo, narrou que seu ex-esposo foi até a sua residência – ao argumento de que pretendia buscar sua filha –, e que, após uma severa discussão, ele a teria ameaçado de morte e a empurrado contra a cama, vindo a chocar fortemente a cabeça contra o referido móvel.

Quando indagado na fase judicial, THAIRON HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA relatou que, ao chegar no local, se deparou com o acusado saindo da casa de sua namorada e que, ao ingressar no imóvel, encontrou a ofendida aos prantos, momento em que ela afirmou que tinha sido agredida e ameaçada pelo ex-marido.

A testemunha EDIOMARA VIEIRA confirmou ter sido esse o relato contado pela vítima no momento em que a socorria. Ela também confirmou que a ofendida estava com muito medo de comunicar o fato à polícia, porque o acusado “
tinha

prometido matar ela se ela ligasse”.

Embora não tenha participado da audiência instrutória – e negado a autoria do delito objeto deste processo durante o interrogatório policial -, o acusado mencionou, na delegacia, que no mês anterior aos fatos ele agrediu a vítima “
com um soco no braço e um tapa
”.

Como cediço, a palavra da vítima adquire especial relevo para o esclarecimento dos delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher - geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas -, mormente quando prestada de forma segura e coerente.

No presente caso, não há elementos que levem à conclusão de que a vítima inventou os fatos apenas para prejudicar seu ex-esposo. Como se observa, a ofendida prestou declarações firmes e coerentes, tanto na fase policial quanto em juízo, imputando ao acusado a prática de condutas que ele mesmo afirmou ser capaz de praticar.

Assim, levando-se em conta os elementos angariados aos autos – sobretudo os harmônicos e coerentes depoimentos colhidos –, considero que o conjunto probatório é suficiente para a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022